Tribunal: TJSP
Processo: 2302888-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
VOTO No 40.117
Condomínio. Ação de prestação de contas. Fase de cumprimento de sentença. Avaliação do imóvel penhorado nos autos em perícia recente realizada em outro processo. Utilização do método comparativo. Imóveis paradigmas que possuem características assemelhadas ao avaliado. Ausente óbice à homologação do laudo convincente, bem fundamentado, elaborado por perito judicial equidistante das

Ementa:
VOTO No 40.117
Condomínio. Ação de prestação de contas. Fase de cumprimento de sentença. Avaliação do imóvel penhorado nos autos em perícia recente realizada em outro processo. Utilização do método comparativo. Imóveis paradigmas que possuem características assemelhadas ao avaliado. Ausente óbice à homologação do laudo convincente, bem fundamentado, elaborado por perito judicial equidistante das partes e sem interesse na resolução do feito, sobretudo porque foi observado o contraditório. Exegese do art. 372 do CPC.
Recurso improvido.